Tribunal: STF
Processo: RE 1435929
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rose Marie Serrano Carrilho formalizou, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 33) contra acórdão (eDOC 28) do Tribunal Regional Federal da 3ª Região.



    Questiona, a recorrente, em síntese, sob alegação de violação a preceito constitucional, os consectários legais que foram aplicados a condenação imposta à parte recorrida.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, porquanto não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos que sequer guardam pertinência com o mérito do recurso (consectários legais), por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência:



    1- REPERCUSSÃO GERAL 



    A repercussão geral é uma ferramenta do direito pátrio que tem por finalidade selecionar matérias constitucionais de interesse geral, sendo que as decisões acerca delas, certamente irão influenciar no direito de grande parcela de uma determinada coletividade. 



    Conforme prevê a norma processual civil, haverá repercussão geral quando a questão for relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    No caso em exame evidente a existência de repercussão geral, visto que a controvérsia refere-se a motivação inadequada do acórdão guerreado que, ao invés de fundar-se na prova produzida no processo, decidiu com base em impressão pessoal.



    Logo, evidente que o tema alcança relevância econômica, política, social e jurídica e que ultrapassa os interesses subjetivos da causa. O julgamento do mérito do Recurso Extraordinário repercutirá no julgamento dos casos idênticos que tramitam em todos os Tribunais do País, servindo para uniformizar o entendimento sobre a concessão do benefício assistencial à pessoa idosa e conferir celeridade aos respectivos julgamentos.



    Pelo exposto, nos termos do artigo 543-A, §3 0 do Código de Processo Civil, resta demonstrada a repercussão geral, eis que a matéria impugnada por meio deste recurso extraordinário encontra-se sob análise do Pretório Excelso. 



     



    No âmbito da jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator ministro Alexandre de Moraes).



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber)



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski) 



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior em favor da parte recorrida, como na espécie, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente